Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INFORMAÇÃO CLARA E IMEDIATA. NECESSIDADE.
1. Há falha na prestação do serviço quando o hospital deixa de informar ao paciente, de forma clara e imediata, acerca da negativa de cobertura de algum procedimento pelo plano de saúde, em atenção ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Negou-se provimento ao recurso.